Tribunal: TJSP
Processo: 0046015-89.2008.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelações. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Município de Sorocaba. Cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. Inocorrência. Licitação na modalidade tomada de preços. Dirigismo contratual. Cláusula limitativa que estabelece requisitos de garantia além do legalmente estipulado. Análise de exequibilidade por parâmetros alheios aos postos pela legislação. Irregular

Ementa:
Apelações. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Município de Sorocaba. Cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. Inocorrência. Licitação na modalidade tomada de preços. Dirigismo contratual. Cláusula limitativa que estabelece requisitos de garantia além do legalmente estipulado. Análise de exequibilidade por parâmetros alheios aos postos pela legislação. Irregular desclassificação de concorrentes que apresentavam propostas mais vantajosas à Administração. Lesão ao erário. Ato de improbidade caracterizado. Mantidas as sanções de pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público. Majorada a suspensão dos direitos políticos para oito anos. Aplicadas condenações de ressarcimento do prejuízo ao erário e perda da função pública, atual e futura.
Recursos dos requeridos improvidos, provido o do Ministério Público.